Tribunal: TJDFT
Processo: 0000271-85.2015.8.07.0010
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 489 DO CPP. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. ERRO NA EXECUÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA. PRISÃO IMEDIATA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença do Tribunal do Júri de Santa Maria/DF que condenou o recorrente pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, I, c/c art. 73, parte final, ambos do CP), com pena de 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e decretação de prisão imediata. O recorrente foi acusado de colidir propositalmente seu veículo contra a motocicleta da vítima, causando sua morte, e, por erro na execução, também vitimou uma terceira pessoa ao invadir residência próxima. A defesa alegou inconstitucionalidade do art. 489 do CPP, nulidade posterior à pronúncia, decisão dos jurados contrária às provas dos autos, erro na dosimetria da pena e reformatio in pejus indireta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão:
(i) reconhecer a inconstitucionalidade do art. 489 do CPP; (ii) verificar a existência de nulidade posterior à pronúncia; (iii) avaliar se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos; (iv) examinar erro ou injustiça na dosimetria da pena; (v) verificar a ocorrência de reformatio in pejus indireta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com o Enunciado Sumular de no 713, do STF, o efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição.
4. A votação por maioria simples no Tribunal do Júri, prevista no art. 489 do CPP, não foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, sendo válida e compatível com o princípio da soberania dos veredictos (CF, art. 5o, XXXVIII, “c”).
5. Não se constatou nulidade posterior à pronúncia, tampouco impugnação em plenário, conforme ata da sessão do Tribunal do Júri.
6. Observa-se, diante das respostas aos quesitos, que a sentença condenatória está em harmonia com a decisão do Conselho de Sentença, bem como não apresenta violação à lei.
7. O Código de Processo Penal, em seu artigo 593, inciso III, alínea “d”, autoriza que se anule o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, tão somente nas hipóteses em que a decisão do Conselho de Sentença restar arbitrária, totalmente dissociada do conjunto probatório, não encontrando amparo em qualquer prova judicial, o que não se verifica nos autos.
8. A decisão dos jurados encontra respaldo nas provas dos autos, incluindo laudos periciais, depoimentos e mensagens trocadas entre o recorrente e sua companheira, que indicam motivação torpe e dolo na conduta.
9. Nos recursos interpostos com base no art. 593, inciso III, alínea “c”, do CPP, o Tribunal deve limitar-se a verificar a ocorrência de erro ou de injustiça na aplicação da privativa de liberdade e a corrigir eventuais distorções, nos termos do artigo 593, § 2o, do Código de Processo Penal.
10. Se a análise negativa das consequências do crime foi afastada no julgamento da apelação anterior, a apreciação desfavorável não deve ser mantida, por configurar reformatio in pejus indireta.
11. Nos casos de responsabilidade civil, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a revisão do quantum indenizatório fixado a títulos de danos morais quando irrisório ou exorbitante o valor arbitrado
12. A prisão imediata do acusado é legítima, conforme interpretação do Supremo Tribunal Federal no RE 1.235.340, sendo compatível com a soberania dos veredictos e a execução provisória da pena.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido.
Tese de julgamento:
"1. A votação por maioria simples no Tribunal do Júri é constitucional e compatível com a soberania dos veredictos. 2. A decisão dos jurados deve ser respeitada quando amparada em provas judicializadas, ainda que por maioria apertada. 3. A reformatio in pejus indireta é vedada, sendo inadmissível a reapreciação de circunstância judicial já afastada em julgamento anterior".

Dispositivos relevantes citados: Art. 121, § 2o, I, c/c art. 73, parte final, do CP; Art. 489, art. 492, I, “e”, art. 593, III, alíneas “a”, “b”, “c” e “d”, do CPP; Art. 5o, XXXVIII, “c”, da CF.
Jurisprudência relevante citada: HC 336.230/GO – STJ; AgRg no AREsp 1893757/MS – STJ; AgRg no AREsp 1.707.804/MS – STJ; AgRg no HC 929.225/MG – STJ; AgRg no AREsp 2.094.563/SP – STJ; HC 459.335/MS – STJ; Acórdão 2046815 – TJDFT; Acórdão 1427608 – TJDFT; Acórdão 1627883 – TJDFT; Acórdão 1712563 – TJDFT; Acórdão 1253755 – TJDFT; Acórdão 1179166 – TJDFT.